Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706349-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA RECORRIDO: IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Na petição de ID no 34130065, a advogada Laise Melo Guimarães, OAB/DF 34.082, informa o falecimento da recorrida IZABEL ÁUREA MONTEIRO MOTA, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 34130066). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrida IZABEL ÁUEREA MONTEIRO MOTA para que regularize a representação processual em 90 (noventa) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Outrossim, diante da natureza da causa (fornecimento de medicamentos), intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, considerando o óbito da parte autora. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007